Tribunal: TJDFT
Processo: 0721762-55.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. CONTRATO VERBAL. PAGAMENTO. CHEQUES EMITIDOS PELA ADMINISTRADORA NÃO SÓCIA, EM NOME PRÓPRIO. INADIMPLEMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ADMINISTRADORA. EXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Segundo a Teoria da Asserção, as condições da ação devem ser aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora, na petição inicial, e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado, de modo que a análise dos fatos e documentos, para a verificação da responsabilidade da ré, conduz à incursão no mérito, a ser oportunamente analisado. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

2. Verifica-se ser incontroverso que as partes celebraram contrato verbal para compra e venda dos veículos mencionados, o que está comprovado pela transferência da propriedade de todos os seis ônibus para a empresa/ré, TRANSREAL, junto ao órgão de trânsito e pelas cártulas de cheque acostadas aos autos, ressaltando-se que ambas as rés não negam que a empresa seja a proprietária dos veículos

3. A ré/apelante, administradora não sócia, assumiu obrigações em favor de terceiros de boa-fé, como pessoa física, passando a responsabilizar-se, direta e pessoalmente, pela compensação das cártulas de cheque, nos termos do art. 15 da Lei 7.357/85.

4. Resta evidente, ainda, que a apelante demonstrou o seu interesse na aquisição dos ônibus para a empresa, contudo, mesmo na condição de Administradora, optou por emitir os cheques como pessoa física, o que só reforça a sua responsabilidade (na hipótese, solidária), pelo pagamento do débito.

5. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e não provida.